Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA CRISTINA DOS SANTOS SILVA, representada por seu filho LUCAS DOS SANTOS NERES, contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Nas razões de ID 58493280, a recorrente assevera o risco iminente de morte, com lastro no relatório médico acostado aos autos, e diante da constatada indisponibilidade de leitos de UTI na rede própria ou contratada/conveniada, pugna pela imediata transferência para leito de unidade de cuidados intensivos especializados, com suporte e acompanhamento hematológico. Na decisão de ID 58493561, o eminente Des. Waldir Leôncio Junior, em regime de plantão judicial, concedeu a tutela de urgência vindicada, para determinar a imediata internação da agravante, nos termos da prescrição médica, em leito da rede pública ou privada de saúde, às expensas do agravado. No evento de ID 58494670, a agravante aponta a inobservância do comando judicial e pugna pela fixação de astreintes. Deferido o pedido, ainda em regime de plantão judicial (ID 58492640), com a ratificação da ordem, para cumprimento no prazo máximo de duas horas, sob pena de R$ 5.000,00 por hora de atraso, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras sanções. Exaurido o prazo sem o cumprimento da decisão judicial, a agravante pleiteou fosse autorizada “a locomoção da paciente de forma espontânea, particular, desde que ao encargo de bloqueio judicial nas contas bancárias do Distrito Federal, no montante a ser discriminado em Nota Fiscal – incluídos os custos de transporte, tratamento, medicação, honorários médicos, etc. – a ser emitida por unidade de saúde disponível, especificamente para englobar o tratamento fim”. No pronunciamento de ID 58497259, consignou-se que já havia sido imposto ao agravado o ônus financeiro atinente à transferência da paciente para quaisquer hospitais públicos ou privados. A agravante, na peça de ID 58498454, requer seja ratificada a ordem inicialmente expedida, com majoração das astreintes, em patamar capaz de compelir a imediata internação ou a pronta transferência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 931, de 15 de abril de 2024, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: [...] I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Conforme relatado, os pedidos voltados à imediata internação ou transferência da paciente, com fixação de multa por descumprimento, já foram apreciados – e acolhidos – em plantão judicial anterior. Portanto, sem desconsiderar a relevância da matéria e o grave estado de saúde da paciente, a matéria desborda os limites deste plantão judicial (art. 4o, §2o, da Portaria GPR n. 931 de 15/04/2024). Faça-se a conclusão ao juízo natural. Intimem-se. Brasília, 29 d abril de 2024. SANDOVAL OLIVEIRA Desembargador em Plantão Judicial